Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-48.2020.8.26.0213
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – Ação de Revisão Contratual – Contradição verificada – Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da Apelante, que importa de fato em "reformatio in pejus" – Ônus sucumbenciais – Necessidade de retificação EMBARGOS ACOLHIDOS para se arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. – Ação de Revisão Contratual – Contradição verificada – Honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico da Apelante, que importa de fato em "reformatio in pejus" – Ônus sucumbenciais – Necessidade de retificação EMBARGOS ACOLHIDOS para se arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida a V. Decisão quanto ao mais.